Tribunal: STF
Processo: RE 99722
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-25
Data de publicação: 1984-05-25

Ementa:
- ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. TAXA REMUNERATÓRIA DE SERVIÇOS, NO EMPRÉSTIMO HIPOTECÁRIO. O LIMITE DE 2% AO ANO PARA AS TAXAS DE SERVIÇO, ESTABELECIDO NO
DECRETO N. 63182, DE 27.8.68, E APLICAVEL, PELO MENOS NOS CONTRATOS FIRMADOS A PARTIR DESSE DECRETO, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DIVERGENCIA COM A SÚMULA 596.